Tribunal: TJDFT
Processo: 0008220-18.2014.8.07.0004
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008220-18.2014.8.07.0004 RECORRENTE: JOAQUIM SANTOS RECORRIDO: JOSAFA PEREIRA LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA AO AUTOR DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. JULGAMENTO PELO NUPMETAS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INOCORRÊNCIA. CONTRATO VERBAL REFERENTE À ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO. TEORIA DA REDUÇÃO DO MÓDULO DA PROVA. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Diante da inexistência de elementos de prova que maculem a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos firmada pelo autor e documentos por ele apresentados, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, não há falar em revogação do benefício concedido pelo Juízo de origem. Impugnação à gratuidade de justiça deduzida em contrarrazões rejeitada. 2. O princípio da identidade física do juiz, disciplinado pelo art. 132 do CPC/73, mas sem previsão correspondente no CPC/2015, não possui caráter absoluto, tendo em vista que, ausente a demonstração de prejuízo pela parte, reputa-se válida a sentença proferida por magistrado que não presidiu a instrução. 3. A Teoria da Redução do Módulo da Prova, regra de julgamento, permite ao julgador, diante da peculiaridade do caso concreto, nos quadros em que a parte se encontra em situação de hipossuficiência, julgue com os elementos probatórios a ele expostos, ante a extrema dificuldade de chegar à prova necessária à certeza do fato, utilizando-se, pois, do paradigma da verossimilhança e das regras de experiência. 4. Da análise dos autos, verifica-se que os elementos probatórios constantes dos autos indicam que a versão dos fatos exposta pelo autor não se revela verossímil, ressaltando-se que não prospera a alegação de que somente 2 (dois) carros teriam sido dados em pagamento pelo imóvel objeto da avença verbal, negociado em valor bem superior ao de avaliação dos veículos. 5. Os sujeitos processuais devem agir com lealdade e boa-fé, e a não caracterização desses encargos, a configurar a litigância de má-fé, exige demonstração da conduta perniciosa. Diversamente do apregoado pelo apelado em contrarrazões, não se pode presumir o dolo e a má-fé pelas alegações apresentadas pelo apelante, pois dirigidas à legítima defesa do direito que entendem possuir e voltadas à pretensão de julgamento procedente das pretensões por ele deduzidas. 6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. O recorrente alega violação aos artigos 369, 371, 373, todos do CPC, defendendo que não foi observado o princípio da identidade física do juiz, tendo em vista que o juiz prolator da sentença não foi quem realizou a audiência de instrução e julgamento. Aduz que o julgado não analisou corretamente as provas produzidas nos autos, em nítido error in iudicando, bem como error in procedendo. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ALESSANDRA CAMARANO MARTINS, OAB/DF 13.750. Em sede de contrarrazões, o recorrido impugna a gratuidade de justiça concedida ao recorrente e pede sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto malferimento aos artigos 369, 371, 373, todos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como o pedido de afastamento da gratuidade de justiça concedida, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ALESSANDRA CAMARANO MARTINS, OAB/DF 13.750. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030